Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033546-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HEINZ FABIO DE OLIVEIRA RAHMIG - CPF: 534.296.729-53 (ADVOGADO), MOURACIR ALVES RAMOS - CPF: 037.944.303-10 (AGRAVANTE), THAYSSON MENDES DA SILVA - CPF: 092.807.443-99 (AGRAVANTE), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (AGRAVADO), ADEILSON DA SILVA DIAS - CPF: 663.381.823-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA - CPF: 615.166.973-83 (VÍTIMA), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (VÍTIMA), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO TIAGO MIGUEZ - CPF: 929.970.741-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNINIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal. Agravo interno. Mandado de segurança. Sentença oral prolatada em audiência. Transcrição integral. Desnecessidade. Registro audiovisual disponibilizado. Ausência de ilegalidade ou violação de direito líquido e certo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que os condenou, em sentença oral, por receptação qualificada [aquisição de produto de crime no exercício de atividade comercial] e corrupção de menor, em concurso formal, visando a transcrição integral do ato judicial.

II. Questão em discussão

D
ireito líquido e certo à transcrição integral de sentença condenatória proferida oralmente.

III. Razões de decidir

A nova redação do art. 405, § 2°, do CPP autoriza tanto ao registro audiovisual de prova oral, quanto da sentença prolatada em audiência, de modo a consagrar o princípio da celeridade, simplificação e economia dos atos processuais, bem como o princípio da oralidade.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o pedido de transcrição da sentença oral nega
“valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz”
, sendo um “
desserviço à celeridade”
,
sobretudo quando inexiste qualquer justificativa processual para a diligência, a exceção do ato volitivo expressado pela Defesa.

“É improcedente o Mandado de Segurança impetrado para obter degravação de audiência realizada por meio áudio-visual, não causando ofensa ao direito líquido e certo [...] a decisão que lhe nega tal pretensão, mesmo porque ela não reflete nenhum sintoma teratológico.”

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 405, § 2º; CP, arts. 59, 68, 70 e 180, §§ 1º e 2º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 114.111/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.8.2020, 26.8.2020.
, HC 462253/SC – Relator: Min

Nefi Cordeiro – j.

28.11.2018, p. 4.2.2019; AgRg no HC n. 902.892/PI – Relator: Min Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3.9.2024, p. 3.10.2024. TJMT,
MS 77070/2011 – j. 1º.12.2011, p. 16.12.2011.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO Nº
1033546-12.2024.8.11.0000 – COMARCA NOBRES

AGRAVANTE:
MOURACIR ALVES RAMOS;

THAYSSON MENDES DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interno interposto por MOURACIR ALVES RAMOS e

THAYSSON MENDES DA SILVA contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança nº 1033546-12.2024.8.11.0000, impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJe nº 1000306-73.2023.8.11.0030), que os condenou, em sentença oral, por receptação qualificada [aquisição de produto de crime no exercício de atividade comercial] e corrupção de menor, em concurso formal, sendo o primeiro a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 15 (quinze), em regime inicial semiaberto; e o segundo a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime aberto – art. 180 §§ 1º e 2º, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 70, primeira parte, do CP – (fls. 53/57 – ID 255546188)

Os agravantes/impetrantes sustentam que: 1)
“o acesso à gravação audiovisual da sentença não supre a necessidade de acesso à sentença escrita”
; 3)
“o direito líquido e certo é o acesso à integralidade da sentença escrita e o responsável pela ilegalidade é o Juízo de primeira instância”
.

Pedem o provimento para que
“o Juízo de primeira instância disponibilize [...] a integralidade da sentença escrita, garantindo o seu direito de defesa”
ou determinado
“o prosseguimento do mandado de segurança”
(fls. 62/66-ID 256167680).

A e. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento por entender que
“a pretensão do impetrante não pode ser acolhida nesta seara, pois lhe falta requisito essencial de admissibilidade, encontrando-se dentro de uma das hipóteses em que a Lei n°. 12.016/09 veda o uso do mandamus, haja vista que, em análise da decisão invectivada, não é possível vislumbrar qualquer procedimento inadequado daquele magistrado na sua função jurisdicional”
; “
ao revés do que sustenta o agravante, que nos autos da Ação Penal n°. 1000306-73.2023.8.11.0030, foi juntado no dia 12.11.2024 o relatório de mídias (Id n°. 175397550), que contêm a íntegra da sentença condenatória oral proferida gravada por sistema de audiovisual”
(fls. 73/79-ID 258647696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes/impetrantes T
HAYSSON MENDES DA SILVA e MOURACIR ALVES RAMOS, juntamente como o
codenunciado Adeilson da Silva, foram de denunciados por
receptação qualificada [durante exercício de atividade comercial] e corrupção de menor – art.180, § 1º e § 2º, do CP –.

Em 12.11.2024, o Juízo singular, em sentença oral, identificou a responsabilidade penal dos agravantes/impetrantes e dosou as penas nestes termos:

“Relatório e fundamento oral.

Desta feita, demonstrada a materialidade e a autoria, inicio a dosimetria das penas pelo sistema trifásico, como preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Como o delito de receptação qualificada é mais grave, apenas ele será dosado e a corrupção de menores servirá para exasperação da pena.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade é desfavorável, uma vez que foram objetos da ação diversos maquinários agrícolas (Auto de apreensão nos ids 112392561, 112392562 e 112392563). Além disso, as circunstâncias também são desfavoráveis, pois o delito foi cometido em concurso de agentes.

Desta feita, aumento a pena base em 1/6 para cada uma das causas, de modo a fixar a reprimenda em 04 anos de reclusão e 13 dias-multa para cada um dos acusados.

Em segunda fase não existem agravantes ou atenuantes para Adeilson e Mouracir, razão pela qual mantenho a pena inalterada.

No tocante à Thaysson, verifico sua menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que era menor de 21 anos à época dos fatos. Assim, diminuo a pena em 1/6 e a fixo em 03 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, por isso, mantenho a reprimenda em 04 anos de reclusão e 13 dias-multa para Adeilson e Mouracir. Para Thaysson, fixo 03 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Reconhecido o concurso formal próprio, exaspero a pena na fração mínima, já que são apenas dois crimes. Assim, a estabeleço em 04 anos e 08 meses de reclusão e 15 diasmulta para Adeilson e Mouracir. Já para Thaysson, 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Tendo por base o montante de pena, fixo o regime inicial semiaberto para Adeilson e Mouracir e aberto para Thaysson, conforme artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, respectivamente.

Como a situação econômica dos acusados é baixa, fixo em 1/30 do salário- mínimo o valor para cada dia-multa.

Não estão presentes os requisitos dos artigos 44, incisos I e III, e 77, ambos do Código Penal, motivo pelo qual não aplico as benesses.

Os acusados não responderam ao processo presos. Com isso, deixo de aplicar o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade se não estiverem presos por outro motivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus MOURACI ALVES RAMOS, vulgo “Grande”, ADEILSON DA SILVA DIAS, vulgo “Maranhão” e THAYSSON MENDES DA SILVA como incursos nos artigos 180 §§ 1º e 2º, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal próprio (artigo 70, primeira parte, do CP), submetendo-os às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão no regime inicial semiaberto e 15 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa, para os dois primeiros e; 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial aberto e 13 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa, para o último. Ainda, ABSOLVO os réus MOURACI ALVES RAMOS, vulgo “Grande”, ADEILSON DA SILVA DIAS, vulgo “Maranhão” e THAYSSON MENDES DA SILVA do delito tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito)

Em 14.11.2024, os agravantes/impetrantes interpuseram embargos de declaração visando as reduções das penas (PJe 1000306-73.2023.8.11.0030).

Em 11.12.2024, o Juízo singular rejeitou os embargos declaratórios, por entender que
“todos os pontos narrados foram enfrentados na sentença”
(PJe 1000306-73.2023.8.11.0030).

Pois bem.

A sentença foi proferida oralmente, gravada por
sistema audiovisual
e está disponibilizada integralmente no Relatório de Mídias, juntado aos autos no dia 12.11.2024.

A Defesa dos agravantes/impetrantes [constituída pelos advogados Simone Aparecida Mendes Pereira (OAB/MT 5019), Fernanda Mendes Pereira (OAB/MT 4455-0) e Heinz Fábio de Oliveira Rahmig (OAB/MA 12258)] não deduziu, perante o Juízo singular, qualquer alegação de indisponibilidade ou dificuldade de acesso ao conteúdo integral da sentença antes de ingressar com a ação mandamental.

Ao contrário, na audiência de instrução e julgamento, apresentou alegações finais oralmente e presenciou a prolação da sentença no respectivo ato. E mais, interpôs embargos de declaração impugnando as penas impostas, a denotar plena ciência sobre os fundamentos da condenação e imposição do apenamento [advogado Heinz Fábio de Oliveira Rahmig -OAB/MA 12258].

Na essência, inexiste qualquer justificativa processual para a transcrição integral da sentença proferida oralmente, a exceção do ato volitivo expressado pela Defesa, nesta impetração.

Frise-se que a nova redação do art. 405, § 2°, do CPP autoriza tanto ao registro audiovisual de prova oral, quanto da sentença prolatada em audiência, de modo a consagrar o princípio da celeridade, simplificação e economia dos atos processuais, bem como o princípio da oralidade (STJ, RHC nº 114.111/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.8.2020, 26.8.2020).

Nessa intelectiva, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o pedido de transcrição da sentença oral nega
“valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz”
, sendo um “
desserviço à celeridade”
(HC 462253/SC – Relator: Min

Nefi Cordeiro – j.

28.11.2018, p. 4.2.2019; AgRg no HC n. 902.892/PI – Relator: Min Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3.9.2024, p. 3.10.2024).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“É improcedente o Mandado de Segurança impetrado para obter degravação de audiência realizada por meio áudio-visual, não causando ofensa ao direito líquido e certo [...] a decisão que lhe nega tal pretensão, mesmo porque ela não reflete nenhum sintoma teratológico.”
(MS 77070/2011 – j. 1º.12.2011, p. 16.12.2011)

Assim sendo, não se reconhece
ato judicial
“eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem irreparável lesão ao seu direito líquido e certo”
(STJ, AgInt no MS n. 24.304/RJ – Relator:

Min. Og Fernandes – 1º.2.2019; AgRg no MS n. 25.084/MG -

Relator:

Min. Francisco Falcão – 27.8.2019), sendo manifestamente incabível a impetração.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025